Tribunal: TJDFT
Processo: 0714012-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRIMEIRO HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. SEGUNDO HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS SATISFEITOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECRETO PRISIONAL MANTIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se conhece do remédio constitucional que trata a respeito da substituição da prisão temporária pela domiciliar, sob pena de supressão de instância, tendo em vista a ausência de submissão da matéria ao juízo a quo no momento da impetração do presente habeas corpus. Preliminar acolhida.
2. No que tange à preliminar de não conhecimento do writ no 0714012-69.2024.8.07.0000 em relação à tese de que à questão relacionada à substituição da prisão temporária pela prisão domiciliar não foi submetida à apreciação do juízo a quo, tem-se que não merece prosperar, haja vista inexistir tal pleito no remédio constitucional impetrado. Preliminar rejeitada.
3. A prisão temporária é medida cautelar excepcional, cabível, conforme o art. 1o da Lei no 7.960/1989, apenas quando: imprescindível para as investigações do inquérito policial; o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; e quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em organização criminosa para o tráfico de drogas, dentro outros.
4. Estando o decreto da prisão temporária devidamente amparado na lei e na jurisprudência aplicável, além de lastreada por elementos concretos existentes nos autos, não há que se cogitar de vício, por falta de fundamentação.
5. Deve ser mantida a prisão temporária quando fundada na possibilidade real de a paciente gerar prejuízo ao prosseguimento do trabalho investigativo policial, especialmente quando há indícios de envolvimento do paciente na associação criminosa em investigação, a qual, em tese, é especializada, e muito bem organizada, na prática de delitos criminosos, inclusive, de natureza hedionda.
6. Ordem denegada.